Tribunal: TJDFT
Processo: 0729545-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729545-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: YULLIE CORREA SILVESTRE REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível interposta por YULLIE CORREA SILVESTRE em face da r. sentença que, no procedimento comum no 0701894-07.2024.8.07.0018, ajuizado por si em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, manteve decisão denegatória de tutela provisória de urgência e julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID 199741129 na origem): “I – RELATÓRIO Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por YULLIE CORREA SILVESTRE em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, a qual pretende a concessão de provimento jurisdicional para que os réus sejam compelidos a permitir a sua continuidade no Certame Público destinado a selecionar candidatos para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Para tanto, sustenta ter se inscrito no Concurso Público regulamentado pelo Edital n. 04/2023 para o provimento de vagas do Curso de Formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF. Destaca que foi aprovada em todas as etapas do concurso, sendo convocada para a realização de Teste de Aptidão Física – TAF. Aduz que no referido Edital, após retificação, foi estipulado que no caso do teste destinado às mulheres, a performance mínima exigida seria de 2.200 metros a serem percorridos em 12 minutos, o que aumentou proporcionalmente a dificuldade na execução da corrida no teste, já que antes da referida retificação o desempenho mínimo para as candidatas era de 2.100 metros. Verbera que foi considerada inapta por não ter alcançado os 2.200 metros no tempo proposto para o teste de corrida, percorrendo 2.000 metros. Acrescenta ter interposto recurso administrativo, mas sem sucesso. Argumenta que antes do início da avaliação os fiscais da prova informaram que a pista de atletismo não estava em condições ideais de utilização e que infelizmente durante o teste, ocorrido por volta das 20h, acabou se lesionando, com entorse traumático, o que a impediu de concluir o teste, bem como de realizar o teste de natação no dia seguinte. Alega que a organização do evento careceu de eficiência, visto que muitas mulheres foram submetidas ao teste simultaneamente, tornando ainda mais desafiadora a largada da prova. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Por ocasião da decisão de ID 188694270, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, contra a qual foi interposto agravo de instrumento, tendo sido indeferida a tutela recursal (ID 190534427). Citado, o Distrito Federal apresentou contestação no ID 192311678. Preliminarmente sustenta a inépcia da inicial. Em suas razões de defesa, assevera que inexiste irregularidade no teste físico que foi realizado, consistindo em fase do certame, na qual a demandante não obteve aprovação, em razão de não ter finalizado a distância proposta para o percurso de corrida de 12 (doze) minutos. Ao final, espera pela procedência do pedido. Por sua vez, o Instituto AOCP apresentou defesa em ID 195476228. Assevera que a demandante não obteve êxito em percorrer a distância mínima de 2.000 (dois mil) metros em 12 (doze) minutos, fato que implicou na sua inaptidão para o concurso. Disserta que o ato administrativo que a eliminou encontra amparo nos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório. Disserta que não se poderia conceder tratamento diferenciado à autora sob pena de violação ao princípio da isonomia. Ao final, espera pela improcedência do pedido. Consta réplica em ID 196570823. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, o réu Instituto AOCP postulou pelo julgamento antecipado (ID 197629832). A parte autora e o réu DF permaneceram silentes. É o relatório. DEDIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento antecipado de mérito, pois, nos termos do art. 355, inc. I do Código de Processo Civil, não há necessidade de produção de outras provas. Constato, ainda, que a presente ação foi processada regularmente, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. Passo à análise da preliminar aventada pelo Distrito Federal. DA INÉPCIA DA INICIAL No que se refere à alegada inépcia da inicial, os incisos de I a IV do § 1o do art. 330 do CPC apresentam as hipóteses de inépcia da petição inicial, a saber: falta de pedido ou causa de pedir; ausência de decorrência lógica da conclusão a partir da narrativa dos fatos; impossibilidade jurídica do pedido; e existência de pedidos incompatíveis entre si. Nesse sentido, deve-se consignar que o rol elencado no mencionado texto normativo é taxativo, o que significa dizer que a petição inicial somente será inepta se constatada alguma das hipóteses legalmente previstas. No caso dos autos, não é possível chegar à conclusão afirmada pelo Distrito Federal em sua preliminar, haja vista que em sua peça de defesa contesta os argumentos encontrados na inicial. Ademais, os pedidos formulados são claros e condizentes com a causa de pedir. Assim, afasto a mencionada preliminar. DO MÉRITO O ponto controvertido da demanda consiste em saber se houve irregularidade no teste de corrida realizado pela requerente. A realização de concursos públicos, como se sabe, é uma exigência constitucional para o preenchimento de cargos públicos, acessíveis exclusivamente àqueles que atendam aos requisitos estipulados por lei. A posse no cargo está sujeita à aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, de acordo com a orientação que é extraída do Art. 37, Inc. I e II, da Constituição da República. Com base nas elencadas no referido texto normativo, torna-se admissível a implementação de testes físicos desde que estejam em consonância com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego pretendido, observando-se as prescrições da legislação de regência. Especificamente no contexto do Distrito Federal, a Lei n. 4.949/2012 dispõe acerca das diretrizes gerais, incluindo a exigência de teste físico como critério para admissão em certas carreiras. Confira-se: Art. 39. Para a realização de prova física, o edital normativo do concurso público deve indicar as técnicas admitidas e os desempenhos mínimos diferentes para homens e mulheres. § 1o A pessoa jurídica realizadora do concurso público deve disponibilizar, para o dia, o horário e os locais de realização da prova física, Unidade de Terapia Intensiva móvel apta para atendimento de emergência. § 2o É vedada a aplicação de prova física entre as onze horas e as quinze horas, ressalvadas aquelas realizadas em ambiente climatizado. Art. 40. As condições de saúde para participação de prova física são de exclusiva responsabilidade do candidato, que deve estar apto a fazê-la no dia, na hora e no local marcados. Parágrafo único. A gravidez não dispensa a realização da prova física, que deve ser realizada no prazo máximo de cento e vinte dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas demais fases do concurso público. Art. 41. Os desempenhos mínimos são fixados com atenção ao desempenho médio de pessoa em condição física ideal para a realização satisfatória das atribuições do cargo público. Já o Edital do concurso contém as seguintes previsões (ID 188566235) acerca do teste físico de corrida: 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos (retificado para 2.200 metros). 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). 13.9 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela Banca Examinadora. Na hipótese dos autos, a demandante foi reprovada na prova de aptidão física, corrida de 12 (doze) minutos, na qual deveria percorrer no mínimo 2.200 (dois mil e duzentos) metros. Consoante se infere da documentação juntadas aos autos, a autora percorreu tão somente 2.000 (dois mil) metros (ID 195476242). Com efeito, em relação à referida etapa, verifica-se ser fato incontroverso que a demandante não conseguiu cumprir sequer a exigência mínima de 2.100 (dois e cem mil) metros exigidos originalmente no Edital no 04/2023 para que pudesse em tese ser considerada apta e, assim sendo, prosseguir nas demais fases do concurso. No caso, a par da insurgência da parte autora contra o ato administrativo que por meio do Edital no 08/2023 modificou o subitem 13.7.6 do Edital no 04/2023 e alterou a distância do teste de corrida dos candidatos reduzindo o do gênero masculino de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentando o do gênero feminino, de 2.100 metros para 2.200 metros, a verdade que emerge dos autos é que não só a autora não percorreu a integralidade da distância prevista em edital, ainda que não retificado, como também aquiesceu mediante aposição de assinatura quando da conclusão, por parte dos fiscais de prova, acerca de sua inaptidão. Sucede que, conforme já salientado na decisão que indeferiu a tutela, na filmagem apresentada não há como se constatar que a lesão tenha decorrido exclusivamente de eventuais condições da pista. Ao revés, verifica-se que um número expressivo de candidatas concluiu o teste dentro do prazo regulamentar, sem nenhum contratempo. Dito isso, deve ser ressaltado que o percurso, seja de 2.100m ou de 2.200m em 12 (doze) minutos, se refere ao mínimo que a candidata deveria fazer, não podendo se escusar na proximidade em alcançar o requisito mínimo como forma de burlar o disposto no Edital do Concurso Público, sob pena de violação ao princípio da isonomia. E, ainda, convém sobrelevar que o Edital é claro ao afirmar que o teste físico ocorreria independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida, e que os casos de alterações fisiológicas temporárias, entre elas, contusões, luxações, fraturas, que impossibilitassem a realização do teste, ou diminuísse a capacidade do candidato, não receberiam tratamento diferenciado, mesmo ocorrendo durante a realização do teste (itens 13.17 e 13.18). Sendo assim, a realização pela autora de novo Teste de Aptidão Física em dia distinto dos outros candidatos feriria a isonomia, não podendo a requerente ser agraciada pela dispensa na realização do Teste em razão de condições adversas e fortuitas que experimentou, as quais segundo o próprio Edital de Abertura, não permitem segunda chamada. Decerto, o cargo público postulado pela autora exige notória aptidão física, dada a natureza intrinsecamente desafiadora das atribuições. É por essa razão que o exame de aptidão física é realizado, visando identificar os indivíduos que possuem as melhores condições para cumprir as responsabilidades do cargo, presumindo-se que tais indivíduos possam desempenhar suas funções de maneira mais eficaz. A autora, sem distinção dos demais candidatos, encontra-se submetida às condições estipuladas no edital, em cumprimento ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório que norteia certames dessa natureza. Esse ditame busca assegurar a igualdade de tratamento entre todos os candidatos e o respeito às normas estabelecidas pelo Poder Público, tudo isso, para garantir que a Administração Pública se mantenha equidistante e sem a criação de diferenciações entre os candidatos. Desse modo, ante a inexistência de ilegalidades, descabe ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios definidos pelo Poder Público para avaliação dos candidatos, inclusive aqueles vinculados à conferência da correta execução do teste físico. Essa compreensão possui, inclusive, tese fixada no tema da Repercussão Geral n. 485. Ao se debruçar sobre a temática, o c. Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LEGALIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSAM A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem declarou expressamente, com base nos elementos constantes dos autos, que não há provas de qualquer ilegalidade na avaliação do teste físico, conclusão que deve ser mantida, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, providência inviável na via especial. 2. Vale salientar, em reforço às conclusões alcançadas pela Corte de origem, que a jurisprudência do STJ é a de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora, nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Precedentes: AgRg no RMS. 47.741/MS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.12.2015; AgRg no RMS. 37.683/MS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.10.2015. 3. Ademais, as duas Turmas de Direito Público desta Corte Superior têm acompanhado a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (RE 630.733/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital. Nesse sentido: AgRg no RMS 48.218/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 7.2.2017. 4. Recurso Especial do Particular a que se nega provimento. (REsp n. 1.597.570/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe de 14/11/2018.). - grifo nosso Ressalte-se, por fim, que a eliminação da autora no concurso em questão não deve ser analisada sob a perspectiva da razoabilidade, considerando que a sua aptidão física para o exercício do cargo era uma condição expressamente prevista no edital. A capacidade física de todos os candidatos deveria ser verificada no momento da realização do teste físico. A autora, não tendo sido aprovado nessa etapa, não cumpriu com os requisitos objetivamente definidos pelo edital. Diante disso, a não aprovação da autora no teste físico indica que não alcançou os padrões necessários para o avanço no certame. Portanto, a sua eliminação se deu em estrita observância às regras previamente estipuladas, sem que houvesse qualquer desvio ou ilegalidade no ato administrativo impugnado. Assim, a decisão de eliminação atende aos critérios de legalidade e razoabilidade, pois reflete a aplicação fiel das normas que regem o processo seletivo. III - DISPOSITIVO À vista do exposto, JULGO O PEDIDO IMPROCEDENTE. Resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das despesas do processo, bem como honorário advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, a ser rateado em favor dos réus, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Todavia, suspende-se a exigibilidade da referida condenação em razão da gratuidade de justiça concedida. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado, feitas as comunicações de estilo, dê-se baixa remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” A autora apelou e protocolou a presente petição pugnando pelo efeito suspensivo. Nas razões declinadas na petição (ID 61669181), narra que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva do concurso de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo sido convocada para a realização do teste de aptidão física – TAF. Informa que foi considerada inapta no TAF, em virtude das provas de corrida e de natação. Alega que o edital previa que as candidatas teriam que percorrer 2.100 metros, mas foi majorado para 2.200 metros, no período de 12 minutos. Argumenta que a pista de atletismo não estava em condições ideais de utilização, sendo que apresentava diversos problemas. Menciona que devido à pista de atletismo não ter as condições ideais, bem como o teste ter sido realizado no período noturno, o que comprometeu a visibilidade de possíveis obstáculos no percurso, a apelante foi vítima de um acidente que lhe causou lesões graves. Afirma que, diante da lesão sofrida, houve o comprometimento na finalização da prova de corrida, bem como não lhe foi concedido o direito de realizar a prova de natação no dia seguinte. Alega que o juízo a quo, ao negar a prova pericial dos vídeos do certame, feriu os princípios do devido processo legal e do contraditório. Alega que a disparidade nas exigências para homens e mulheres no teste de corrida suscita preocupações legítimas sobre possíveis discriminações de gênero no processo seletivo. Conclui estarem presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Pleiteia, ainda, o deferimento da produção da prova e a antecipação da tutela recursal para alterar o resultado da prova de corrida e para permitir à candidata a realização da prova de natação. Preparo dispensado, porquanto a apelante é beneficiária da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. PRELIMINAR – Do cerceamento de defesa. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 371 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento, in verbis: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Nesse cenário, afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação. Confira-se o teor de ambos os dispositivos legais: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...) Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ao comentar esse dispositivo legal, leciona Zulmar Duarte: Ainda que o Código tenha adotado um modelo de processo de corte cooperativo, de estrutura essencialmente dialógica, com substrato na comparticipação e no policentrismo decorrentes da aplicação dinâmica do contraditório (videcomentários aos arts. 6.o e 9.o), o mesmo Código manteve o juiz no controle das provas a serem produzidas. Essaproeminência na instrução do processo é uma necessidade de ordem pragmática (ROQUE; OLIVEIRA JUNIOR, 2015), na medida em que necessário um filtro para provas a serem produzidas, a fim de que o processo não seja contaminado com provas inúteis ou protelatórias. Seria irracional que as provas aportassem no processo sem qualquer controle de sua relevância, simplesmente ao talante das partes, com todos os malefícios daí decorrentes (hiperóxia processual). (GAJARDONI, Fernando da, F. et al. Comentários ao Código de Processo Civil. Disponível em: Minha Biblioteca, (4th edição). Grupo GEN, 2021, pág. 569.) Nesse descortino, de acordo com a legislação processual, o Juiz é o destinatário da instrução, de forma que tem o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, além de indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em comento, embora a apelante tenha se manifestado pela perícia no local da pista de corrida em réplica (ID 196570823), foi intimada para especificar provas (ID 196622128) e deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão (ID 199664567, todos na origem). Nesse sentido, não se vislumbra violação da ampla defesa e do contraditório, pois o magistrado, que é o destinatário da prova, considerou a matéria apta a ser julgada, após oportunizar as partes se manifestarem sobre a instrução. MÉRITO Consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no inc. V do § 1o do próprio art. 1.012 do CPC, que estabelece inexistir efeito suspensivo quando a sentença “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. No caso vertente, o juízo a quo indeferiu antecipação de tutela nos seguintes termos (ID 127879655 na origem): “(...) Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade e do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando-se os autos, depreende-se que a autora pretende a obtenção do benefício da gratuidade de justiça por considerar que não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas iniciais do processo ou mesmo suportar os ônus da sucumbência. Ao que se verifica da documentação juntada a demandante se encaixa na definição jurídica de hipossuficiente, razão pela qual defiro o benefício pleiteado. Em relação à postulação de prosseguimento nas demais fases do concurso, observa-se que, em cognição não exauriente, melhor sorte não assiste à autora. Como se sabe o Edital contém os regramentos basilares para todos aqueles que se inscrevem em seleções públicas como a que foi realizada pelo Distrito Federal, por intermédio da Polícia Militar do Distrito Federal. No que se refere ao teste de corrida, confiram-se as prescrições trazidas pelo referido documento: 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos (retificado para 2.200 metros). 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). 13.9 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela Banca Examinadora. A partir desses delineamentos, depreende-se que a candidata deve alcançar a distância mínima de 2200 (dois mil e duzentos) metros dentro do período de 12 (doze) minutos. Nada obstante a autora não tenha concluído a prova no tempo exigido, em razão de lesão ocorrida no momento do teste, tal fato por si, não altera o resultado da banca examinadora que cumpriu rigorosamente o Edital do certame. Vejamos. Na filmagem apresentada não há como se constatar que a lesão tenha decorrido exclusivamente das condições da pista. Ao revés, verifica-se que um número expressivo de candidatas concluíram o teste dentro do prazo regulamentar, sem nenhum contratempo. E, convém sobrelevar que o Edital é claro ao afirmar que o teste ocorreria independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida, e, que os casos de alterações fisiológicas temporárias, entre elas, contusões, luxações, fraturas, que impossibilitassem a realização do teste, ou diminuísse a capacidade do candidato, não receberiam tratamento diferenciado, mesmo ocorrendo durante a realização do teste (ítens 13.17 e 13.18). Portanto, ressai que os elementos contidos na inicial e respectivos documentos não se revelam suficientes para o afastamento da conclusão de inaptidão. Desse modo, nessa fase processual, não se vislumbra a ventilada probabilidade do direito uma vez que a autora, de fato, não atingiu a performance mínima indicada no Instrumento Convocatório. À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Sem prejuízo, CONCEDO a autora os benefícios da gratuidade de justiça. Cadastre-se. (...)” Registro que essa decisão interlocutória foi recorrida por agravo de instrumento de minha relatoria, de no 0710613-32.2024.8.07.0000, no qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. Destarte, mister repisar os fundamentos então expendidos, com o acréscimo das considerações a respeito do presente momento recursal. Em que pese a argumentação exposta pela autora/apelante, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. A autora/apelante se inscreveu no certame para o cargo de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme regido pelo Edital de Abertura no 04, de 23/01/2023 (ID 188566235, de origem) e, segundo consta, foi reprovada na etapa de testes de aptidão física (TAF), especificamente nos testes de corrida e de natação. É assente na jurisprudência que o edital constitui norma básica do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os administrados, de maneira que suas disposições devem ser detidamente observadas sob pena de ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL DE RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. RENOVAÇÃO DO PEDIDO.CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) COM GRADUAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE SOLDADO. EDITAL. OBSERVÂNCIA. BANCA EXAMINADORA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO TEXTUAL. MERA IRRESIGNAÇÃO. ERRO GORSSEIRO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Benefícios da gratuidade de justiça já concedido em sentença, "1. Não há interesse recursal em relação a pedido já deferido pelo Juízo de origem, o que impõe o não conhecimento do pleito de concessão do benefício de gratuidadede justiça, deferido na sentença à parte recorrente." (Acórdão 1730574, 07436017420228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023). 2. "(..)o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições." (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.). 2.1 "(...) A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação adstrita à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame.? (TJDFT. Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: alfeu MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2. Extrai-se dos autos que os fundamentos do autor quanto ao alegado erro grosseiro versam especificamente sobre interpretação textual, e inobservância ao conteúdo previsto no edital e suas retificações, o que notadamente expressa mera irresignação com o resultado apresentado, e fundamentado pela banca examinadora. Além disso, o parecer disponibilizado pela banca referente a análise e correções dos recursos administrativos interpostos pelos participantes explicam pormenorizadamente a alternativa correta de cada questão, não sendo possível evidenciar erro grosseiro. Assim, não cabe intervenção do Judiciário quando há mera divergência interpretativa, devendo prevalecer o posicionamento adotado pela banca, bem como houve, de fato, cobrança de conteúdo previsto no edital. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1888517, 07139890620238070018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange aos testes de aptidão física, é certo que sua exigência se afigura legítima quando prevista em lei e no edital, quando guardar pertinência com as atividades inerentes ao cargo pretendido, quando estiver pautada em critérios objetivos e for passível de recurso. A Lei 4.878/1965, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, previu, no art. 9o, inciso VI, dentre outros, o gozo de boa saúde, física e psíquica, como requisito para matrícula na academia policial. Por sua vez, a prova de capacidade física foi descrita pelo Edital no 04/2023 e nas retificações n.o 08/2023- DGP/PMDF e n.o 42- DGP/PMDF, de 13/02/2017 e 17/04/2023, sendo que o teste de corrida de 12 (doze) minutos foi detalhado no item 13.7. O Edital no 08/2023 retificou o edital de abertura e alterou os requisitos do teste de aptidão física – TAF (ID 195476240 na origem). Transcrevo: 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. No caso, consta que autora/apelante foi eliminada do teste de corrida por não ter concluído a prova, bem como não realizou a prova de natação, conforme alegado na exordial (ID 188566231, p. 3/5, de origem). Tal fato, prima facie, é causa objetiva, por si só, para sua eliminação. Consta, ainda, que, após o resultado, a candidata interpôs recurso administrativo o qual foi indeferido pela organização do certame nos seguintes termos (ID 188569746, p. 15, de origem): “Prezado candidato (a): Yullie Corrêa Silvestre : PROTOCOLO 377804 Em resposta ao recurso interposto, os testes foram aplicados por profissionais da área de Educação Física, todos devidamente registrados em seus respectivos conselhos e com ampla experiência em avaliações físicas. Conforme previsto no Edital de Abertura no 04/2023-DGP/PMDF e nas retificações no 08/2023-DGP/PMDF e no42-DGP/PMDF, de 13 de fevereiro e 17 de abril de 2023: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.2 O teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO, no teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima para aprovação, em todos os testes, conforme critérios neste edital. 13.17 O Teste de Aptidão Física, realizar-se-á independente das diversidades físicas ou climáticas na data estabelecida para a realização da mesma. 13.18 Os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes. Em relação ao recurso interposto, gostaríamos de reiterar que, conforme estabelecido no Edital de Abertura, o Teste de Aptidão Física é realizado independentemente das diversidades físicas ou climáticas, na data previamente estabelecida. Portanto, recurso INDEFERIDO.” Ao que tudo indica, a banca examinadora apresentou os motivos pelos quais entendeu pela eliminação da candidata, já que esta não concluiu a prova de corrida no tempo estimado no edital. A alegação da apelante no sentido de que a pista de corrida não é adequada, o que teria lhe ocasionado lesão e impedido de concluir a prova, configura alegação unilateral, que não foi demonstrada, prima facie, pelos elementos dos autos. Registre-se que outras candidatas enfrentaram as mesmas condições e lograram aprovação. No mesmo sentido, as considerações sobre o acerto da modificação dos requisitos do certame por meio do edital retificador tecem sobre matéria de mérito administrativo, sem estar comprovada ilegalidade patente apta a ser modificada pelo Poder Judiciário. O Edital no 08/2023 foi publicado em 13/02/2023, enquanto a prova TAF foi realizada em 20/01/2024, de modo que houve oportunidade da impugnação oportuna. Ademais, pondera-se que, no edital, há norma expressa no sentido de que as contusões, luxações e fraturas não serão levadas em consideração, conforme prevê o item 13.18 do edital. In verbis (ID 188566235, p. 8, de origem): 13.17 O Teste de Aptidão Física realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma. 13.18 Os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes. É certo, contudo, que a pista escolhida pela banca examinadora deveria ter condições adequadas para a realização da prova, porém, a questão não pôde ser averiguada em juízo pelos parcos elementos de prova colacionado pela autora/apelante. Do mesmo modo, as demais alegações de excesso de candidatos na mesma prova, bem como de inconsistências no cronômetro, não foram demonstradas no juízo singular. Assim, em juízo de cognição sumária, não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão do pleito liminar. Por outro lado, observa-se que a parte interpôs recurso de apelação em face da r. sentença, de modo que a questão poderá ser mais bem analisada no julgamento pelo colegiado, não sendo recomendável a concessão de efeito suspensivo. Ante a ausência de probabilidade do direito, ficam prejudicados também os pedidos de antecipação de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação de tutela. Intimem-se os recorridos, para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora